Tribunal: STF
Processo: HC 203251
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel Gonçalo da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 147.982/RJ.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente, cautelarmente, desde 29/4/20, sendo que a audiência de instrução, após algumas remarcações, foi designada para o dia 8/7/21.
    Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da custódia cautelar do paciente.
    Diz ausente a proporcionalidade da constrição, sendo cabível medidas cautelares diversas. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao RHC nº 147.982/RJ. 
    A Secretaria Judiciária deste Supremo, no entanto, fez constar o HC nº 584.642 como ato coator de origem, devendo proceder-se à devida retificação.
    Dito isso, verifico que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:
    “In casu, conforme bem observou o órgão ministerial, em concordância com o que fora considerado no acórdão impugnado, a marcha processual seguiu o seu trâmite regular, ocorrido o seu prolongamento em decorrência, principalmente, da quantidade de réus envolvidos, os quais mantidos em estabelecimentos prisionais distintos, representados por defensores diferentes. (e-STJ fl. 86).
    Assim, conquanto o recorrente esteja preso desde abril de 2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (5) com patronos distintos, circunstâncias essas que, sobretudo no atual momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do novo coronavírus, colaboram com um razoável e inevitável prolongamento da marcha processual. 
    A propósito do tema, confira-se: 
    […]” 
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    Lado outro, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, destacou a decisão questionada a natureza e a quantidade de droga apreendida. In verbis: 
    “Assim, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 2kg de cocaína, divididos em 2 tabletes –, juntamente com um galão contendo acetona, duas maquinas de cartão e 6 celulares, além da quantia de R$4.747,00, em espécie, circunstâncias estas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social do acusado, apontando para a suposta habitualidade da prática delitiva. 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    À Secretaria Judiciária desta Corte, para que faça constar da autuação, como autoridade coatora, o Relator do RHC nº 147.982/RJ do Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente